Tribunal: STF
Processo: RE 1570729
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Gerson Alves de Souza interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU EM NÍVEL SUPERIOR. ESCUSA DE CONSCIÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA APRESENTADA PELA UFRN. REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO. LEGALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1.Trata-se de apelação interposta por GERSON ALVES DE SOUZA contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que julgou improcedente o pedido contido na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou, ainda, o autor no pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor atribuído à causa (R$ 10.000,00), condicionado ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC, por lhe ter sido concedido o benefício da gratuidade judicial. 



    2. Entendeu o Magistrado de Piso que em vista da regularidade dos atos normativos que tratam das exigências para a concessão do grau aos discentes, assim como a previsão expressa de alternativa à participação pessoal em solenidade de colação de grau - ato ao qual se opõe o requerente, por contrariar suas convicções pessoais -, não é caso de se estabelecer nenhuma obrigação à UFRN. 



    3. Alega o apelante, em apertada síntese, que: (a) concluiu o Curso de Direito da UFRN/CERES/Campus de Caicó/RN no semestre 2018.2; (b) viu-se impedido de obter o correspondente diploma por se recusar a participar de cerimônia juramentada de colação de grau acadêmico, prevista na Resolução 07/2002 - CONSUNI, em razão de objeção de consciência de caráter ético-filosófico; (c) a sessão individual (alternativa à colação coletiva) também exige a prestação de juramento protocolar, a que se opõe; (d) requereu administrativamente a antecipação da colação de grau, tendo sido o pedido indeferido; (e) não concorda e não aceita ser submetido a evento de misticismo religioso; (f) o único requisito juridicamente válido para a emissão do diploma é a conclusão do curso de graduação; (g) a Constituição Federal de 1988 assegura a liberdade de consciência; (h) a exigência de participação em cerimônia juramentada (art. 135 do Regimento Geral e art. 250 do Regulamento dos Cursos de Graduação) viola a legalidade; (i) inconstitucionalidade do art. 56, parágrafo único da LDB. 



    4. No caso dos autos, verifica-se que não há fundamento legal para imposição de nova obrigação à UFRN, visto que, a despeito da objeção, há previsão de obrigação alternativa no art. 6º da Portaria nº 428, de 12 de junho de 2008 (id. 4058402.5068142), no seguinte sentido: O formando poderá ser representado por procurador que apresente procuração com poderes específicos para substituição, previamente aprovado pelo DAE ou pelo coordenador do curso; porém, não é permitido ao procurador o uso de veste talar. 



    5. Dessa forma, como bem consignou o Magistrado de Piso, não se pode reivindicar indistintamente a liberdade de consciência como pálio à construção de ressalvas indiscriminadas à observância da lei. Como exceção, a escusa exige aplicação racional, que, na espécie, indica a plena validade de substituição por procurador. 



    6. Nesse sentido, manifestou-se o STF, veja-se: "Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". (ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023) 



    7. Apelação improvida. Fixação de honorários advocatícios recursais em 1% sobre os honorários arbitrados pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a condição suspensiva.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos arts. 1º, inciso III, 5º, incisos II, V, VIII, X, 19, inciso I, 37, caput, 205 e 206, inciso VI, da Constituição Federal.



    Alega que “o Acordão impugnado utilizou-se indevidamente de fundamentação contrária às normas constitucionais, tendo em vista que adotou interpretação extensiva do art. 53, VI, da LDB, para legitimar as normas universitárias que impõem a forma solene e a obrigatoriedade de participação dos estudantes em cerimonial místico, como condição para a expedição do Diploma de graduação, sem previsão legal para tanto, violando diretamente o princípio constitucional da objeção de consciência (art. 5º, VIII, da CF/88), na medida em que submete todos os formandos a eventual constrangimento ilegal por parte daqueles que não acreditam em rituais religiosos e/ou seguem filosofia de vida baseada em valores éticos universais, como é o caso do recorrente”.



    Pontua que “a suposta ‘alternativa’ à escusa de consciência, adotada no acórdão como solução da controvérsia, não respeita o caráter filosófico dessa objeção, impondo ao objetor a tarefa de nomear procurador para submeter -se à violência psicológica do juramento a que se opõe, medida que se mostra humanitariamente inconcebível, do ponto de vista ético. Logo, essa pseudo ‘alternativa’ não atende ao preceito constitucional”.



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente